Tribunal: TJSP
Processo: 2022901-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação condenatória – Servidora pública estadual – Revogação de licença-saúde e determinação de retorno ao trabalho – Pretensão de manutenção do afastamento das atividades enquanto discute direito a aposentadoria por invalidez – Tutela de urgência indeferida – Pretensão de reforma – Possibilidade – Presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação condenatória – Servidora pública estadual – Revogação de licença-saúde e determinação de retorno ao trabalho – Pretensão de manutenção do afastamento das atividades enquanto discute direito a aposentadoria por invalidez – Tutela de urgência indeferida – Pretensão de reforma – Possibilidade – Presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano – Elementos dos autos que indicam a gravidade da enfermidade que acomete a autora, a demonstrar a impossibilidade de seu retorno às atividades laborais – Precedente desta Col. Câmara – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022901-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante CHRISTIANE
ROBERTA PEREIRA TELLES (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados ESTADO DE
SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022901-30.2020.8.26.0000 -Voto no 30.606
2
Voto no. 30.606
Agravo de Instrumento no. 2022901-30.2020.8.26.0000
Agravante: Christiane Roberta Pereira Telles
Agravados: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - SPPREV
Comarca: Vara Fazenda Pública de Marília
Juiz: Dr. Walmir Idalencio dos Santos Cruz
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação condenatória Servidora
pública estadual Revogação de licença-saúde e determinação de
retorno ao trabalho Pretensão de manutenção do afastamento
das atividades enquanto discute direito a aposentadoria por
invalidez Tutela de urgência indeferida Pretensão de reforma
Possibilidade Presentes a probabilidade do direito invocado e
o perigo de dano Elementos dos autos que indicam a gravidade
da enfermidade que acomete a autora, a demonstrar a
impossibilidade de seu retorno às atividades laborais

Precedente desta Col. Câmara Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Christiane
Roberta Pereira Telles em face de decisão proferida nos autos de ação para concessão de
aposentadoria por invalidez com pedido subsidiário de manutenção de licença para
tratamento de saúde, ajuizada em face do Estado de São Paulo e São Paulo e São Paulo
Previdência - SPPREV, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela antecipada para
obter o afastamento de suas atividades sem prejuízo de sua remuneração durante o trâmite
do processo.
Sustenta a agravante, em síntese, que os documentos carreados aos
autos demonstram que se encontra impedida de exercer sua função de enfermeira, por estar
acometida de quadro depressivo (CID 10 F 31). Afirma que desde 2014 se encontra
afastada de forma ininterrupta, a evidenciar a probabilidade do direito invocado, sendo que
o risco de dano irreparável está no fato de que já foi determinado o retorno para suas
atividades. Alega, ainda, a inexistência de irreversibilidade da medida, porquanto o valor
do salário a ser pago durante seu afastamento seria o mesmo que estivesse em atividade, de
modo que não haveria qualquer prejuízo ao erário.
O recurso foi processado sem outorga de efeito ativo (fls. 8/9).
Houve resposta (fls. 14/16).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022901-30.2020.8.26.0000 -Voto no 30.606
3
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo
de instrumento e lhe dou provimento.
Inicialmente, registre-se que o presente recurso comporta limites,
pois não se pode adentrar a análise do mérito do pedido, mas apenas da correção, ou não,
da r. decisão proferida em sede de antecipação de tutela, quanto à existência de prova
inequívoca da verossimilhança das alegações da parte e do perigo de dano irreparável ou de
difícil reparação, caso a medida seja deferida apenas ao final do processo.
E, neste caso, respeitado o posicionamento do i. magistrado a quo,
melhor analisando os documentos carreados aos autos, cumpre reconhecer que estão
presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada.
A princípio, não é mesmo possível se concluir, desde já, pela
insubsistência do laudo médico oficial pelo qual se constatou que a autora encontra-se apta
ao retorno das funções, em razão da presunção de legitimidade e de veracidade do ato
administrativo.
Por outro lado, a documentação apresentada, em especial o
histórico de licenças-saúde deferidas desde 2014 (fl. 12) e os receituários médicos recentes
(fls. 60/75), indicam a necessidade de manutenção do afastamento da autora, que
desempenha a função de enfermeira, em razão do problema de saúde que a acomete, eis
que apresenta grave quadro depressivo (CID 10 F 31).
Desse modo, ao menos nesse momento, a potencialidade lesiva da
determinação de retorno da agravante às atividades revela-se significativa e apta a gerar
danos de difícil ou impossível reparação.
Conforme já se decidiu: “(...) muito embora o órgão público tenha
concluído pela aptidão da servidora, há relatório médico recente em sentido contrário, o
que, também deve ser considerado, de modo que enquanto não houver a realização de
prova pericial, é temerário o retorno da agravante à função de professora, considerando
seu estado debilitado de saúde que, inclusive, pode vir a ser piorado. Dessa forma, deve
prevalecer, nesta fase processual, a medida que garanta maior tangibilidade ao direito à
saúde” (TJSP. AI no 2163482-66.2018.8.26.0000. 1a Câmara de Direito Público; Rel. Des.
RUBENS RIHL, j. 24/09/2018).
E ainda: “Não se desconhece que o Decreto Estadual no 29.180/88

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022901-30.2020.8.26.0000 -Voto no 30.606
4
atribui ao Departamento de Perícias Médicas do Estado DPME a realização das
perícias médicas com vista à licença para tratamento de saúde do servidor ou de pessoa
da família. Mas as máximas da experiência têm demonstrado que polêmicas se mostram
as avaliações realizadas por aquele órgão burocrático da Medicina, do que são prova as
inúmeras ações em que a situação do servidor se vê revertida. A concluir-se mais tarde,
no julgamento do feito, que a autora tem razão em seu pleito, ausente a antecipação dos
efeitos da tutela, o prejuízo estará consumado, com o retorno à sala de aula de uma
professora de que não se pode exigir esforço vocal” (TJSP. AI no
2098183-45.2018.8.26.0000. 7a Câmara de Direito Público; Rel. Des. LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA, j. 21/06/2018).
Assim, nesse contexto, é razoável que, ao menos por ora, a questão
seja resolvida em favor da servidora, de modo que a sua situação funcional não seja
alterada enquanto discute seu direito à aposentadoria por invalidez, pois deve ser
compreendido que o retorno às atividades poderá causar dano irreparável à sua saúde,
inclusive com o comprometimento da adequada prestação do serviço público, a justificar,
assim, a manutenção do afastamento das atividades, tal como pleiteado.
Cumpre ressaltar, por oportuno, que não se está diante de situação
de extensão ou concessão de vantagem nova à servidora, mas de resguardo de direito
consagrado na legislação regente acerca da licença-saúde.
Nesse contexto, eventual prejuízo pecuniário ao Estado decorrente
da irreversibilidade da medida antecipatória não pode servir de fundamento para manter a
autora em suas funções, pois, conforme já dito, há indícios de que ele poderá sofrer danos
irreversíveis à sua saúde.
Sobre o tema, nos ensina Cássio Scapinella Bueno que “Deve
prevalecer para o § 3.o do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação que se firmou
a respeito do § 2.o do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua
inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão de tutela de urgência nos
casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco que de
quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o requerente do que
para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema porque isso decorre do 'modelo
constitucional' o chamado 'princípio da proporcionalidade', a afastar o rigor literal
desejado pela nova regra” (Novo Código de Processo Civil Anotado, Editora Saraiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022901-30.2020.8.26.0000 -Voto no 30.606
5
2015, São Paulo, p. 219).
Destaco, a propósito:
“Agravo de Instrumento - Processual Civil
Ação pelo
Procedimento Comum
Conversão de licença médica em
aposentadoria por invalidez - Liminar deferida pelo Magistrado
de Primeiro Grau para restabelecer licença médica Recurso
pela FESP
Desprovimento de rigor. 1. Inexiste óbice à
pretensão e fundado no art. 1.059 do novo CPC porque a situação
dos autos não se submete às hipóteses legais nele previstas,
mormente em razão de situação peculiar a autorizar a exceção à
norma Precedentes. 2. Presentes a probabilidade do direito
invocado e perigo de dano Elementos probatórios indiciários
acerca da gravidade das enfermidades que acometem e
acometeram a autora a evidenciar a impossibilidade de seu
retorno às atividades laborais - Imperiosa a liminar pelo
restabelecimento da licença médica. Decisão mantida Recurso
da
FESP
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
3000902-38.2019.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos Reis;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro: 24/04/2019).
Impõe-se, portanto, a reforma da r. decisão agravada, nos termos
supratranscritos.
Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou
provimento ao presente agravo de instrumento.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora